Tribunal: TJPA
Processo: 0002798-69.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002798-69.2016.8.14.0013

APELANTE: MARLESON VENICIUS SILVA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, II
,
DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 29, §1º DO CP. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. AFASTAR A SÚMULA 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 3)
EX OFÍCIO:
CORREÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, quando associada aos demais meios de prova, tais como a confissão do réu e o depoimento do policial que atuou em sua prisão em flagrante. O depoimento do ofendido demonstra a plena participação do apelante na empreitada criminosa, tornando incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP, vez que não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito. Portanto, encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória ou aplicação do art. 29, §1º, do CP;

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ, corroborando pelos temas nº 158, do STF e nº 190, do STJ;

3. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, sendo aquela fixada no mínimo legal e aumentada na 3ª fase da dosimetria, na fração de 1/3, também deve ser redimensionada a pena de multa;

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa para 13 dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
vinte e quatro de abril e dois de maio de 2023
(Sessão n° 11ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARLESON VENICIUS SILVA DE ARAUJO, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, nos autos da ação penal nº 0002798-69.2016.8.14.0013, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CPB, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 133 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 8747834 - Pág. 15 a 16, Num. 8747835 - Pág. 1 a 16, Num. 8747836 - Pág. 1), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição atinente a participação de menor importância, vez que não praticou o núcleo do tipo de roubo. Por fim, requer o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8747837 - Pág. 1 a 8, Num. 8747838 - Pág. 1), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 9146980 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 9988072 - Pág. 1 a 19).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º CP)

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da palavra da vítima, parte interessada no feito, restar isolada nos autos e, diante da ausência de sua credibilidade, aliado a ausência de prisão na posse da
res furtiva
deve o réu ser absolvido ou ser reconhecida a sua participação de menor importância, na forma do art. 29, §1º do CP.

Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Diante do vasto acervo probatório o apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória. Isto porque, o réu não nega a sua presença no local do crime, confessando, inclusive sua atuação com o outro comparsa, cingindo sua argumentação apenas em aduzir que desconhecia que o outro meliante estava armado, bem como não praticou nenhum núcleo do roubo, pois não efetuou nenhuma ameaça em desfavor da vítima, nem portava a arma de fogo, apenas conduziu a motocicleta que utilizavam para se deslocar.

O réu foi preso em flagrante, logo após o cometimento do crime, na posse da motocicleta utilizada para fuga, bem como, sendo localizada próximo de si a mochila, na qual continha a arma de fogo utilizada por seu comparsa para perpetrar a grave ameaça em desfavor da vítima Max William Farias da Silva. O depoimento da vítima está em harmonia com o depoimento do Policial Militar Eder dos Santos Amaral, tudo corroborado pelo pela própria confissão do apelante sobre os fatos.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem considerando que,
“(...) nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

Ademais, o fato do comparsa do acusado não ter sido apreendido, bem como o objeto subtraído da vítima (celular) não ter sido recuperado, por si só, não afasta o fato de que o apelante foi preso, logo após o crime, na direção da motocicleta utilizada para a fuga, razão pela qual afasto o pleito atinente à absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.

Melhor sorte não assiste a tese atinente ao reconhecimento da participação de menor importância, pois compulsando-se os autos, verifico que a vítima relatou que foi tomada por assalto pelos dois indivíduos e, o fato do apelante não realizar a ameaça através do uso de arma de fogo, não tem o condão de lhe retirar a autoria delitiva, pois ativamente auxiliou na fuga de seu comparsa, sendo sua atuação plena, dando coberto para ele.

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva atinente a aplicabilidade do art. 29, §1º do CP.

02.

DOSIMETRIA: AFASTAR SÚMULA 231 DO STJ:

Por fim, o apelante insurge-se contra a ausência de redução da pena decorrente da aplicação da atenuante da confissão, pugnando pelo afastamento da Súmula nº 321 do STJ, que assim preleciona:

Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Encontra-se pacificado que a não viola o princípio da isonomia, quando a pena-base resta fixada no mínimo legal e, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, o Julgador as reconhece, contudo, deixa de aplicá-las, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante e, os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada:
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Considerando que o Apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15
[1]
, razão pela qual afasto a tese defensiva.

D
e ofício, corrijo
[2]
o
quantum
fixado atinente a pena de multa, considerando que o julgador não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu e a fixou fora do mínimo legal de 10 dias-multa (art. 49, do CP), razão pela qual, com a aplicação da majorante do art. 157, §2º, II, do CP, reduzo-a para 13 dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa para 13 dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...) II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 (...)
2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 (...) 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei) (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Belém, 03/05/2023